Tribunal: TJDFT
Processo: 0708421-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. MULTA EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado em razão do uso de arma branca (alicate), na forma tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) se as provas dos autos são suficientes para respaldar um édito condenatório; (ii) se cabe a desclassificação da conduta descrita na denúncia para o tipo penal de furto tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório aponta, de forma segura, que o réu utilizou-se de violência para fins de tentar subtrair o aparelho celular da vítima em um ponto de ônibus, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, caput, do Código Penal.
4. O emprego de grave ameaça contra a vítima a fim de assegurar a impunidade do crime de roubo afasta a desclassificação do delito para o de furto simples.
5. Em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, permite-se ao Magistrado rever todas as matérias debatidas nos autos, não se limitando à análise da irresignação recursal. 5.1. Constatada que a pena de multa fixada na origem foi desproporcional aos critérios utilizados para apurar a pena privativa de liberdade, deve-se proceder com a sua redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.